Tribunal: TJMT
Processo: 0001299-17.2013.8.11.0085
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001299-17.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME - CNPJ: 08.747.489/0001-71 (APELANTE), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – INEXISTÊNCIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme expresso na Lei nº 10.931/2004, o devedor fiduciante, para se manter na posse do bem financiado ou tê-lo restituído, haverá de pagar a integralidade da dívida pendente - leia-se, parcelas vencidas e vincendas - segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial de ação de busca e apreensão.

O Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANGELA MARIA DA SILVA PAES - ME., em razão do descontentamento com a sentença de Id. n.º 35626474, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Dr. Jean Paulo Leão Rufino, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1299-17.2013.811.0085, ajuizada por BANCO BRADESCO S. A.,
julgou procedente
a demanda, consolidando em favor do requerente a posse e propriedade plena do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo 8.150 E DELIVERY PLUS, chassi n.° 9533ª52P4AR049583, ano de fabricação 2010, modelo 2010, cor VERDE, placa NTX 5557, Renavam 225361353 e determinou expedição de mandado de busca e apreensão. Ao final, condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões de Id. n.º 5536188, a apelante aduz que a liminar de busca e apreensão já havia sido revogada em razão da purgação da mora e sustenta que até a data de interposição do recurso já haviam sido quitadas 46 parcelas do financiamento, restando em aberto somente 26.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que o pleito exordial seja julgado improcedente.

Contrarrazões, no Id. n.º 35626481 pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de busca e apreensão interposta pela parte apelada, em desfavor da parte apelante, do veículo marca VOLKSWAGEN, modelo 8.150 E DELIVERY PLUS, chassi n.° 9533ª52P4AR049583, ano de fabricação 2010, modelo 2010, cor VERDE, placa NTX 5557, Renavam 225361353, em razão do inadimplemento da Proposta de Abertura de Crédito - PAC n.º 045-0/22337-9, de Id. n.º 35623964, Linha de Financiamento - FINAME PRO CAMINHONEIRO, aprovada em 07.06.2010, no valor total de R$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Conforme relatado, o douto sentenciante julgou procedente o pedido inicial e em face desse
decisum
insurge-se a recorrente, pedindo a sua reforma sob o argumento de que purgou a mora.

Adianto que não merece guarida o pleito da apelante.

Isso porque, a teor do que prescreve o artigo 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei nº 911/69, uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, surge ao devedor, a oportunidade de purgar a mora, no prazo de cinco dias, pelo depósito do montante integral do débito (correspondente ao valor apontado pelo credor na inicial), vejamos,
in verbis:

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.”

Esse é o entendimento consolidado no julgamento do REsp. nº1.418.593/MS, afeto ao rito dos repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo Relator Ministro Luis Felipe Salomão, assim se pronunciou:

“Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 10.931/2004 - pois esta não pode retroagir para atingir pretensão de direito material relativa à relação contratual anterior à sua vigência (RE 205999, Relator(a): Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 16/11/1999, DJ 03-03-2000 PP-00089 EMENTVOL-01981-05 PP-00991) -, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar,
pagar a integralidade da dívida, entendida esta como o montante apresentado e comprovado pelo credor fiduciário na inicial.

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA FINANCEIRA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MUTUÁRIA. 1
. Com advento da Lei n. 10.931/04, não subsiste mais a purgação da mora antes prevista no art. 3º, § 3º, do DL 911/69. A nova sistemática legal determina o pagamento da integralidade do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias da execução da liminar, para restituição do bem livre de ônus
.
Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1421452/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 14/05/2014) – grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO DIRIGIDOS CONTRA O DEFERIMENTO DE LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E O INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, PARA PARA AFASTAR A PURGA DA MORA PELA DÍVIDA EM ATRASO. IRRESIGNAÇÃO DA MICROEMPRESA ARRENDATÁRIA.
1. A jurisprudência da Segunda Seção, firmada no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC), é no sentido de que, "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" (REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1451025/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Respaldado nesse entendimento consolidado, a tese da recorrente, de que houve a purgação da mora não merece prosperar, pois como bem sustentado no recurso ainda haviam 26 parcelas em haver. Desse modo, considerando que a apelante/requerida não purgou a mora, consistente no valor indicado na inicial, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

O contrato de financiamento celebrado entre as partes, e as cláusulas contratuais, é muito claro, no sentido de que, havendo atraso nas parcelas, vencerá automaticamente todas as demais, inclusive, nasce o direito do Credor propor a ação competente para reaver o seu crédito.

Por fim, vale destacar que a teoria do pagamento substancial do contrato, já não mais subsiste nos contratos referenciados por alienação fiduciária.

A teoria do adimplemento substancial tem por escopo preservar a relação jurídica, quando se constata que as partes envolvidas atingiram estágio muito próximo do cumprimento total das obrigações e, que em tese, não haveria motivo para a ruptura do vínculo. Isso quer dizer que não se resolve o contrato, ainda que o devedor não tenha plenamente cumprido sua parte, mas aproximou-se muito do resultado final.

Mas, não é essa a hipótese.

As partes firmaram contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Neste tipo de contrato, não há como aplicar a teoria do adimplemento substancial,
independentemente do valor pago
.

Recentemente, o eg. STJ, através do REsp 1.622.555, sob relatoria do em. Min. Marco Aurélio Bellizze, se manifestou sobre o tema, entendendo que a teoria do adimplemento substancial é prevista no Código Civil e não poderia se sobrepor à lei especial que rege a relação jurídica em testilha, ou seja, o Decreto Lei nº 911/69, que não prevê tal instituto.

Assim, utilizando-se de uma regra de hermenêutica, vetou a aplicação de tal instituto à espécie dos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de R$1.000,00 (mil reais) para R$1.200,00 (mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020